Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714850-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 08/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR